Tribunal: TJMT
Processo: 1013000-67.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013000-67.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[THIAGO ROTTINI DE OLIVEIRA - CPF: 067.223.941-82 (PACIENTE), Juiz Plantonista de Tangara da Serra (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1013000-67.2023.8.11.0000

PACIENTE: THIAGO ROTTINI DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA – DESCABIMENTO – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS [451G (QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM GRAMAS) DE PASTA-BASE DE COCAÍNA E APROXIMADAMENTE 2KG (DOIS QUILOGRAMAS) DE MACONHA] – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 25/TJMT – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO EM FACÇÃO CRIMINOSA –
SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – IMPOSSIBILIDADE – RISCO À ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O aparente envolvimento do paciente em organização criminosa, somada à apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas [450g de pasta-base de cocaína e aproximadamente 2kg de maconha], expõe a gravidade concreta da conduta e a periculosidade diferenciada do agente, que justificam a prisão cautelar para garantia da ordem pública.

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” [Enunciado Orientativo n. 25].

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1013000-67.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DANIEL RODRIGO DE SOUZA PINTO (DEFENSOR PÚBLICO)

PACIENTE: THIAGO ROTTINI DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de THIAGO ROTTINI DE OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo Plantonista da Comarca de Tangará da Serra/MT [autos n. 1009929-86.2023.811.0055], que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas [artigo 33,
caput
,

da Lei n. 11.343/2006].

O impetrante sustenta que a decisão constritiva não possui fundamentação idônea, uma vez que está calcada, exclusivamente, na quantidade de droga apreendida. Além disso, verbera ser possível a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 170951666].

A liminar foi
indeferida
pelo Desembargador José Zuquim Nogueira [doc. digital n. 170951684].

O juízo singular prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 173143181].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 173798198].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1013000-67.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca a Defensoria Pública Estadual cessar o constrangimento ilegal a que está submetido THIAGO ROTTINI DE OLIVEIRA, por ordem do Juízo Plantonista da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos n. 1009929-86.2023.811.0055.

Os documentos coligidos no
writ
mostram que o paciente foi preso em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de drogas.

Valho-me do boletim n. 2023.154629, confeccionado pela equipe do C.I.S.C de Tangará da Serra/MT, para elucidação dos fatos e da prisão,
verbis
:

“[...] TENDO CONHECIMENTO ACERCA DA METODOLOGIA DE TRABALHO CRIMINOSO REALIZADO PELA FACÇÃO COMANDO VERMELHO, NA DATA DE HOJE E DIANTE DE INFORMAÇÕES QUE DENUNCIAVAM [...] A DISTRIBUIÇÃO DE DROGAS PARA FACCIONADOS, PASSAMOS A BUSCAR ELEMENTOS QUE INDICASSEM OS AUTORES RESPONSÁVEIS; QUE EM CONJUNTO COM POLICIAIS DO BATALHÃO DE FORÇA TÁTICA DA POLÍCIA MILITAR PASSAMOS A MONITORAR OS PRINCIPAIS PONTOS DE TRÁFICO DE DROGA E LOGO PERCEBEMOS ATIVIDADE TIPICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DROGA; QUE [...] TAMBÉM PERCEBEMOS UM SUSPEITO EM UMA MOTOCICLETA DE COR VERMELHA E PLACA JZX8B82 SAINDO DE UM LOCAL APONTADO COMO PONTO DE TRÁFICO, DE MODO QUE PASSAMOS A ACOMPANHÁ-LO; QUE VISUALIZAMOS O SUSPEITO ENTRAR EM UMA RESIDÊNCIA, LOCAL QUE CONSTATAMOS SER SUA MORADIA, DEVIDO SER O ENDEREÇO REGISTRADO NA PLACA DA MOTOCICLETA QUE ESTAVA EM SEU NOME; QUE ALGUM TEMPO DEPOIS VISUALIZAMOS O SUSPEITO SAIR NOVAMENTE E SE DIRIGIR ATÉ AS PROXIMIDADES DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL ONDE REALIZOU MAIS UMA ENTREGA DE ENTORPECENTE A TRAFICANTES; QUE A AÇÃO FOI MONITORADA E REGISTRADA UTILIZANDO AS CÂMERAS DA RODOVIÁRIA, ONDE É POSSÍVEL OBSERVAR O SUSPEITO SE DIRIGINDO ATÉ UM VEÍCULO [...];QUE PRIORIZAMOS O SUSPEITO DA MOTOCICLETA E AGUARDAMOS RETORNAR A SUA RESIDÊNCIA; QUE ADENTRAMOS À RESIDÊNCIA ONDE ESTAVAM SEUS FAMILIARES, OS QUAIS ACOMPANHARAM O MOMENTO EM QUE [...] O PRÓPRIO SUSPEITO INDICOU [...] NO QUARTO DELE UMA MOCHILA CONTENDO GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES; QUE ERAM APROXIMADAMENTE UM QUILO E NOVECENTOS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA E PASTA BASE DE COCAÍNA; QUE O SUSPEITO ADMITIU PERANTE OS PAIS QUE ESTAVA ENTREGANDO ENTORPECENTES PARA A FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO; QUE INFORMAMOS AINDA QUE O ENTORPECENTE ESTAVA EMBALADO E DEMARCADO COM PAPEL COM NOMES E VULGOS DOS TRAFICANTES QUE RECEBERIAM A DROGA; QUE SEGUNDO O SUSPEITO, NA DATA DE HOJE JÁ TERIA EFETUADO OUTRAS ENTREGAS; QUE FORAM EM TORNO DE SETE [...]”
(doc. digital n. 170951667).

No que se refere à prisão preventiva, observo que ela foi decretada na audiência de custódia, após requerimento do Ministério Público, e justificada na
garantia da ordem pública
, ante a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente,
verbis
:

“Sobre a possibilidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, com base no artigo 312, do Código de Processo Penal, vislumbro que se encontram reunidos dois pressupostos básicos e indispensáveis para a adoção da medida de excepcionalidade: prova da existência do crime (boletim de ocorrência e auto de apreensão) e indícios suficientes de autoria (depoimentos testemunhais colhidos na fase extrajudicial), o que demonstra a presença do fumus comissi delicti.

Em relação ao periculum libertatis, mostra-se necessária para garantia da ordem pública,
dada a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, haja vista a quantidade expressiva de droga encontrada
, uma vez que foram apreendidas
05 porções de substância análoga à pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 451,61 gramas e 07 porções de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 1995,62 gramas
, salientando, também, que pasta base possui alto poder viciante, revelando assim a periculosidade social. Ainda,
há evidencias concretas de que o custodiado pertence ou tem alguma relação com o crime organizado
, sendo que foi flagrado armazenando grande quantidade de entorpecentes para a distribuição, superando dois quilos multiespécie e
com nome de terceiras pessoas descritos nas porções, inclusive, alguns notoriamente conhecidos por este juízo, por serem integrantes do Comando Vermelho
.
Assim, fortes os elementos informativos de que existe relação do flagrado com o crime organizado
. Por essa razão
a medida é necessária, também, para garantir a ordem pública e para evitar a reiteração delitiva do flagrado, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal
[...]”
(doc. digital n. 170951667 – pág. 50/53).

Como se vê, além da significativa quantidade e variedade de drogas – inclusive algumas prontas para a comercialização e com nome dos seus destinatários – os elementos de convicção angariados até o momento indicam o envolvimento do paciente com facção criminosa responsável pela prática de delitos variados na localidade.

Em situações como a dos autos, a segregação cautelar revela-se como único meio hábil para cessar a atividade ilícita desenvolvida.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, vez que, conforme consignado na decisão objurgada, "a gravidade concreta dos delitos supostamente praticados põem em evidência o elevado grau de periculosidade do flagranteado, que faz parte de organização criminosa especializada em tráfico de drogas, sendo aquele que "que envia e recebe fotos de drogas sendo pesadas"", circunstância que indica a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e revela a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva e da necessidade de coibir a atuação de organização criminosa. Conforme a jurisprudência do col. Pretório Excelso, também enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 164.084/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

[...] Na hipótese, a decretação da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em razão das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se sobretudo, que há indícios de que o Paciente integra organização criminosa "cujos integrantes praticam roubos, extorsões, tráfico de drogas, tráfico de armas, e lavagem de dinheiros, cujos principais suspeitos foram identificados e possuem intrínseca ligação". Aplica-se, na espécie, o entendimento de que "[n]ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública
"
(RHC 144.284 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27/08/2018). [...]
” (STJ, HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022).

De mais a mais, demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:

“[...] Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. [...]”
(STJ, RHC n. 156.112/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022).

“[...] Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/5/2017) [...]”
(STJ, HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021,DJe 25/11/2021).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
THIAGO ROTTINI DE OLIVEIRA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023